Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-13.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029509-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BLENDA MAYARA FERREIRA - CPF: 048.374.851-03 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE ACORDO DE PARCELAMENTO EM ADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade da rescisão unilateral do acordo de parcelamento celebrado entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da concessionária de energia elétrica, que cancelou unilateralmente acordo de parcelamento já iniciado e interrompeu o fornecimento do serviço, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço essencial, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a licitude das cobranças contestadas, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, ensejando a configuração de dano moral presumido (in re ipsa).

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógico-punitiva da indenização, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O cancelamento unilateral e injustificado de acordo de parcelamento em cumprimento, seguido de interrupção do fornecimento de energia elétrica, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial prescinde de comprovação, por ser presumido (in re ipsa). 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 22 e 51, XI; Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 11; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJ-MT, N.U 1014202-87.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04/02/2025; TJ-MT, N.U 1039096-16.2023.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá,
na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
n. 1029509-13.2024.8.11.0041, ajuizada por
BLENDA MAYARA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da rescisão unilateral do acordo de parcelamento firmado entre as partes, mantendo-se válido o parcelamento da dívida, bem como o cumprimento parcial já realizado tempestivamente.

Além disso, a apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo IPCA-E/IBGE a partir do arbitramento (conforme Súmula 362 do STJ), e juros de mora devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, a serem calculados de acordo com a taxa referencial Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por fim, condenou-se a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, Energisa Mato Grosso, alega, em síntese, que deve ser afastada a condenação em danos morais, sustentando o exercício regular de direito e a ausência de ilicitude em sua conduta, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação.

Pontua que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, requerendo sua redução

em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, para a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 280690405, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
BLENDA MAYARA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
decorrentes de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, além de determinar o restabelecimento do acordo de parcelamento de débito, cancelado unilateralmente pela apelante, e fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Consta dos autos que,
BLENDA MAYARA FERREIRA
, ajuizou ação contra a concessionária
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando cancelamento unilateral de acordo de parcelamento de débito no valor de R$ 2.223,93, já iniciado com o pagamento da entrada de R$ 235,00.

A autora sustentou que efetuou o pagamento na data correta
(28/06/2024)
. Contudo, em 05/07/2024, foi surpreendida pela informação de que o acordo havia sido cancelado, sem qualquer justificativa clara. Posteriormente, em
11/07/2024
, teve a energia de sua residência
cortada
, mesmo tendo cumprido com as obrigações do acordo até então.

Nas suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese, que o corte do fornecimento de energia foi regular, por inadimplemento do contrato de parcelamento, que teria sido automaticamente cancelado, razão pela qual não existe dano moral, por se tratar de exercício regular de direito e ausência de ilicitude na conduta.

Alega, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seria excessivo, requerendo sua
redução em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por sua vez, a parte autora anexou aos autos os seguintes documentos: proposta de negociação (id. 280690354), termo de confissão de dívida no montante de R$ 2.223,93 e acordo de parcelamento (id. 280690355 - Págs. 1/3), comprovante de pagamento da entrada do acordo (doc. 03 – id. 280690356 - Págs. 1/3), conversas por aplicativo de mensagens evidenciando tentativa de solução extrajudicial (doc. 01 – id. 280690354 - Págs. 1/9), demais comprovantes de pagamento e documentos pessoais, bem como narrativa clara da ausência de justificativa para o cancelamento do acordo e da efetivação do corte de energia em
11/07/2024
(id. 280690354 - Pág. 9).

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da legalidade da conduta da concessionária de energia elétrica, ora apelante, que, apesar da celebração de acordo de parcelamento de débito com a parte autora, procedeu ao
cancelamento unilateral do pacto
e, em seguida, à
interrupção do fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora em que reside a apelada, situação que motivou o ajuizamento da presente ação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

A análise dos documentos que instruem os autos evidencia, com clareza, que a apelada efetuou o pagamento da entrada, no valor de
R$ 235,00
, dentro do prazo estipulado, conforme se comprova pelo documento anexado (doc. 03), caracterizando o início do cumprimento do contrato. Ressalte-se que, à época da suspensão do serviço, a próxima parcela sequer havia vencido. Ainda assim, o parcelamento foi cancelado pela empresa, sem qualquer justificativa plausível, o que culminou na interrupção de serviço essencial em
11 de julho de 2024
, situação amplamente comprovada nos autos, por meio de documentos, comunicações com o atendimento e tentativas administrativas frustradas.

Diante do cenário fático delineado, é patente a responsabilidade da concessionária. O fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, configura serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC e art. 11 da Resolução ANEEL nº 414/2010, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

No caso dos autos, a
interrupção do serviço ocorreu por falha exclusiva da fornecedora
, que, mesmo ciente do pagamento tempestivo da entrada do acordo, procedeu ao seu cancelamento sem comunicação prévia, tampouco apresentou solução administrativa eficaz, compelindo a consumidora a buscar a tutela jurisdicional para garantir o restabelecimento do serviço.

Ademais, o cancelamento unilateral do acordo de parcelamento realizado pela requerida sem qualquer explicação à consumidora, após esta ter cumprido com a obrigação inicial, contraria o disposto no art. 51, XI, do CDC, configurando prática abusiva e ilícita.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável à espécie, tenho que a sentença recorrida não merece reparos quanto a ocorrência de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia sem causa legítima e sem prévia comunicação.

Isso porque a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica atinge diretamente a dignidade do consumidor, privando-o de um serviço essencial à sua vida cotidiana, o que enseja a indenização a título de danos morais.

No tocante à
quantificação do dano moral
, é cediço que a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a banalização da responsabilidade civil.

No caso concreto, embora seja incontestável a ocorrência de dano moral em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem causa legítima e sem comunicação prévia — sobretudo em período em que a apelada se encontrava em sua residência, acompanhada de filha menor —, entendo que o valor fixado na instância de origem, correspondente a
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, revela-se razoável e adequado, à luz dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

Tal quantia atende às peculiaridades do caso concreto, à condição econômica das partes, à gravidade da ofensa e ao necessário caráter pedagógico-punitivo da medida. Não se vislumbra, portanto, razão para a sua minoração.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ACORDO CANCELADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o cancelamento de faturas, a reemissão de cobranças, e a indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00
,
em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais analisadas são: (i) A legalidade do corte de energia elétrica frente à existência de parcelas de acordo; (ii) A caracterização de danos morais em razão da interrupção de serviço essencial; (iii) A adequação do quantum arbitrado para a reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento foi baseada em débito incluído em acordo entabulado entre as partes. Essa conduta caracteriza falha na prestação do serviço, violando o art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, e configurando ato ilícito.

4. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial à dignidade do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos de personalidade. O dano moral é in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. 5.
O valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender à finalidade pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral em casos de interrupção indevida de serviço essencial presume-se (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
3. O valor de R$ 8.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10028648720208110041; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006873-58.2021.8.11.0041.

(N.U 1014202-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas.
5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados.
6. A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023).
7.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 9.000,00)
se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e aos transtornos suportados pelo consumidor
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais
." (TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

Assim, resta evidente que não há qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido o recurso,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025